Tribunal: TJMT
Processo: 1013612-86.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013612-86.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CONTESE CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA - CNPJ: 37.501.012/0001-00 (EMBARGADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - CANCELAMENTO UNILATERAL -
ATO ILEGAL E ABUSIVO - N
ECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
– RECURSO INICIALMENTE PAUTADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO POR PLENÁRIO VIRTUAL, PORÉM, A PEDIDO DA PARTE, TRANSFERIDO À PRÓXIMA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA PAUTA DE JULGAMENTO SUBSEQUENTE – ARTIGO 4o, § 3o, DA PORTARIA No 298/2020/PRES - AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme expressa e objetiva redação do §3o do artigo 4o da Portaria n. 298/2020/PRES, nos processos em que houver solicitação de sustentação oral e de julgamento presencial, a transferência para a próxima pauta será automática e independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.
2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
pela
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra o v. acórdão que proveu o Recurso de Apelação Cível no
1013612-86.2017.8.11.0041
, interposto pelo ora embargado, para reformar a sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de
“Rescisão de Contrato”
(Número Único
1013612-86.2017.8.11.0041
),
(cf. Id. no 123912971),
e dar pela improcedência do pleito de rescisão contratual, determinando que a Operadora de Saúde assegure a continuidade da prestação dos serviços de assistência à saúde em relação ao
Contrato n. 2980
, enquanto não observadas às exigências contidas no art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS (cf. Id. no 123269468).

A embargante argui nulidade do julgamento de mérito em razão do cerceamento de defesa, pois, segundo diz “
à data de 10 (dez) de março/2022 a embargante pugnou pela retirada do processo da pauta de julgamento virtual ante o interesse de realizar sustentação oral (...). Ocorre que, a certidão de adiamento somente veio a ser disponibilizada no sistema eletrônico às 20h03 do dia 25 (vinte e cinco) de março/2022 (sexta-feira) e a intimação de pauta às 10h35 do dia 28 (vinte e oito) de março/2022 (segunda-feira), menos de 27h (vinte e sete horas) do início de julgamento, dando, assim, 03h para realizar o pedido no sistema
”,
o que, além de não observar o prazo mínimo de 5 dias estabelecido pelo art. 935 do CPC, acabou por representar óbice técnico intransponível à sustentação oral, já que, nos termos da Portaria no 283/2020-PRES, somente se admite a inscrição do advogado para participar presencialmente em até 24 horas antes da sessão.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para seja reconhecido o cerceamento de defesa e declarado nulo o acórdão embargado, incluindo-se o recurso novamente em pauta para julgamento do mérito da lide (cf. Id. no 123580455).

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no
Id. no
125097154
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da embargante com o quadro decisório estabelecido pelo acórdão embargado.

O recurso de apelação foi, inicialmente,
incluído na pauta de julgamento da sessão do dia 22 de março de 2022 a 24 de março de 2022, por
Plenário Virtual
(cf. Id. no 120360985), sendo, então, as partes regularmente intimadas, nos exatos termos do art. 935 do CPC (cf. Id. no 121029480), contudo, em razão de requerimento de Sustentação Oral formulado pela apelada, ora embargante, Unimed Cuiabá (cf. Id. no 120835450), adiou-se o julgamento à sessão subsequente por
Videoconferência
(cf. Id. no 1227500148), isto é, mais precisamente, de forma imediata e automática, o recurso foi incluído na pauta de julgamento da próxima sessão desta 1a Câmara de Direito Privado por Videoconferência, agendada para o dia 29 de março de 2022 (cf. Id. no 122811962 e Id. no 122811963), exatamente como estabelece a previsão contida no §3o do art. 4o da Portaria no 298/2020-PRES, que diz que, pautado o feito para julgamento em Plenário Virtual, mas sobrevindo pedido de sustentação oral, o feito será “
automaticamente
transferido para a próxima pauta presencial ou de videoconferência,
independentemente de despacho e de publicação
de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico
”, disposição que deve ser analisada em conjunto com as disposições da Portaria no 319/2020-PRES, afinal, esta é tão somente complementar àquela.

No dia 28/03/2022, poucas horas antes do início da sessão, a apelada Unimed peticionou requerendo a retirada do recurso da pauta de julgamento, porque, assim como afirma agora, queixou-se de que
teve seu direito de defesa cerceado porque
“
somente nesta data (28/03/2022) foi disponibilizado nova pauta, para data de amanhã (29/03/2022), tendo a apelada até as 14h para realizar o pedido de sustentação oral no sistema
clickjud
”
(cf. Id. no 122934496).

Ocorre que, como acima assinalado, o art. 4o, §3o, da Portaria no 298/2020-PRES é claro e objetivo sobre a transferência e inclusão automática do recurso/julgamento para a próxima sessão por
videoconferência em caso de pedido de Sustentação Oral, ou seja, “
independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico
”, daí porque a
queixa da apelada/embargante – de que não foi novamente intimada da inclusão automática do recurso à próxima pauta de julgamento por videoconferência –, é queixa caprichosa, uma vez que simplesmente ignora, sem qualquer justa causa, a previsão do citado §3o do art. 4o da Portaria no 298/2020-PRES, razão pela qual não há falar em desatenção ao prazo prescrito no art. 935 do CPC, menos ainda em cerceamento de defesa.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022